Tribunal: STF
Processo: Inq 3989
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Penal e Processo Penal. Embargos de Declaração contra acórdão que recebeu a denúncia contra os réus por organização criminosa. Recursos interpostos dentro do prazo e com observância aos demais pressupostos e requisitos processuais. Admissibilidade dos embargos. Alegações de omissão, obscuridade e contradição. Dedução de fatos novos que justificariam o não recebimento da denúncia. Alegação de omissão e contradição em relação à tese de violação ao contraditório e à ampla defesa. Inocorrência. Omissão, obscuridade e contradição na análise dos impactos dos processos julgados pelo STF sobre a existência de justa exigida para o recebimento da denúncia. Ocorrência dos referidos vícios internos, uma vez que quase todos os fatos criminosos descritos na denúncia já foram arquivados pela PGR ou rejeitados pelo STF. Ocorrência de omissão e obscuridade a partir da utilização de meros depoimentos dos colaboradores, sem a existência de elementos autônomos de corroboração, para fins de recebimento da denúncia. Integração do acórdão para que tais elementos sejam excluídos da análise da viabilidade da peça acusatória. Omissão na análise das teses defensivas de inépcia da inicial e de atipicidade das condutas. Denúncia que promove a delimitação artificial do período de existência da Orcrim. Ausência de descrição de fatos em data posterior à vigência da Lei 12.850/2013. Omissão na análise da tese defensiva de criminalização da política. Ocorrência. Acórdão que faz menção a fatos relativos à atividade político-partidária dos denunciados enquanto elementos indicativos da ocorrência do crime. Dedução de fatos supervenientes que devem ser considerados pelo colegiado para fins de análise do recebimento da denúncia. Aplicação analógica do art. 493 do CPC, com base no art. 3º do CPP. Novo dispositivo legal que proíbe expressamente o recebimento da denúncia com base apenas nas declarações dos colaboradores premiados. Art. 4º, §16º, II, da Lei 12.850/2013, na redação conferida pela Lei 13.964/2019. Novo pedido de arquivamento e de rejeição da denúncia oferecida contra os embargantes em outro inquérito mencionado nos autos. Sentença proferida pela Justiça Federal do Distrito Federal que absolveu sumariamente corréus denunciados por fatos semelhantes. Circunstâncias relevantes que reforçam a conclusão pelo provimento dos recursos, com a rejeição da denúncia. Embargos de declaração conhecidos e providos, com a atribuição de efeitos infringentes e a integração da decisão recorrida, para rejeitar a denúncia oferecida, nos termos do art. 395, I e III, do CPP.